Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. FORMULAÇÃO PELO RÉU VIA DE PETIÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DO DECIDIDO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE NÃO DISPÕE SOBRE O ENCERRAMENTO DAS FASES COGNITIVA OU EXECUTIVA. QUESTÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPRÓPRIO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. O provimento judicial que, acolhendo embargos de declaração aviados pelo réu em face da sentença que dispusera sobre a fase cognitiva, reconhecendo a subsistência de vício insanável e acolhendo o pedido de decretação da nulidade do ato citatório, e, como corolário dessa medida, de todos os atos processuais subsequentes, remetendo o feito à fase postulatória e assinalando prazo ao réu para a apresentação de defesa, descerra natureza de decisão interlocutória, pois não coloca fim à fase cognitiva, à fase executiva ou ao processo, tornando inviável que seja devolvido a reexame via de apelação, pois recurso vocacionado a submeter a reexame apenas os pronunciamentos judiciais que se qualifiquem tecnicamente como sentença (CPC, arts. art. 203, §1o, 1.009 e 1.015).

2. Apreendida a impossibilidade de se caracterizar o provimento judicial que decreta a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes como sentença, ante a não verificação dos requisitos cumulativos legalmente exigidos para tal desiderato, e a despeito de tratar-se de questão cognoscível no momento apropriado quando resolvida a fase cognitiva, porquanto o objeto da irresignação consubstancia matéria irrecorrível na via instrumental (CPC, arts. 1.009, §1o, e 1.015), a irresignação aviada com aquele único objeto revela-se inadequada, porquanto submete a reexame provimento judicial impassível de ser qualificado como sentença, ensejando o não conhecimento do apelo ante sua inadequação, não suprindo, assim, o pressuposto objetivo de admissibilidade.

3. Apelação não conhecida. Unânime.